Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
A parte ré, ora apelante, deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas, sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Junta cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social e extrato do cartão de crédito que, em meu entender, não são suficientes para o deferimento da benesse. Dito isso, a presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais para a concessão do pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso à gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Noutro giro, em suas contrarrazões recursais, MADSON ALENCAR SILVA suscita preliminar de inovação recursal do apelo interposto por FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA. Intime-se a parte apelante FERNANDA CORDEIRO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), bem como se manifeste acerca da preliminar suscitada pelo apelado em sua contraminuta. Publique-se. Cumpra-se.